Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026425-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 028.950.571-25 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1026425-61.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SIMONE ASSUNCAO DOS SANTOS

Recorrido
:
VIA VAREJO S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. NULIDADE REJEITADA.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamaçã
o

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc
.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei n. 9.099/95.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA A
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não
tem
cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que
o

acesso

ao

prim
eiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei no 9.099/95.
Portanto
,
remete
-
se a

discussão
para a
fase
de
admissibilidade
de eventual
recurso

inominado
que
pos
sa

futuramente

ser

interposto
.
DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da
análise
dos autos
verifico
, que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para o
convencimento

motivado
do
artigo
371 do CP
C/
15.

Aliado
a
isso
,
verifico
que as
partes
,
ao

serem

indagadas
(ID 122403815)
sobre a realização de audiência de instrução e julgamento

ou

produção
de
novas

provas
,
enquanto
a
Ré

requereu
o
julgamento

antecipado
da
lide
, o
Autor

reportou
-se à
impugnação
, mas nada
requereu

nesse

sentido
.
Outrossim
, “(...) a
produção

probatória
se
destina

ao

convencimento
do
julgador
e,
sendo

assim
,
pode
o
juiz

rejeitar
a
produção
de
determinadas

provas
,
em

virtude
da
irrelevância
para a
formação
de
sua

convicção
(...)”(
T
J-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha
Cavalcanti
,
Segunda

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 02/10/2018),
razão
pela
qual

passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA No
presente

caso
, é
oportuno

esclarecer
que a
relação

travada
entre as
partes
é de
natureza

consumerista
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o do CDC,
devendo

ser

aplicado

ao

caso

os

ditames

contidos
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, inclusive
a
inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da
Autora
,
preconizada
no
artigo
6o, VIII, o que OPINO
por

deferir
.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais

em
que a parte
autora

alega

ter

adquirido
da
Ré
um
móvel
de
guarda

roup
as
de
casal
,
em
01/04.2023.

Sustenta
que a
previsão
de
entrega
era
até
o
dia
16/04/2023, o que
foi

alterado

posteriormente
para 09/06/2023.
Afirma
que
o

produto

só

foi

chegar

na

sua

residência

em
11/05/2023,
ou

seja
, com 25
dias
de
atraso
,
após
a
previsão

original (16/04/2023).
Alega
que
sofreu

inúmeros

transtornos
,
em

razão
do
descaso
da
Ré
,
razão
pela
qual

pleiteia

indenização

por

danos

morais
.
Pois

bem
.

Analisando

os

fatos
sob
a

ótica
de
ambas
as
partes
,
verifico
que é
incontroverso
o
atraso

na

entre
ga
,
devendo

ser

analisado
se o
inadimplemento

contratual
da
Ré

configura

abalo
de
ordem

psicológica
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento

ao

ponto
de
ser

indenizado

pelos

danos

experimentados
.
Registro
que
o

Autor

não

comprovou

qualquer

prejuízo
que
tenha

experimentado

decorrente
do
atraso

na

entrega
. A
jurisprudência

pátria
é
firme
no
sentido
de que
o

inadimplemento

contratual
,
por

si

só
,
não

gera
,
automaticamente
, a
configuração
de
abalo
moral.
Neste

sentido
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal

Únic
a
e do Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso: EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE GUARDA-ROUPA – ATRASO ACEITÁVEL – AUSENTE O DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – INCÔMODO COMUM PARA QU
EM VIVE EM SOCIEDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A
mera

ocorrência
de
atraso
de
bem

não

essencial

em

si

mesmo
,
dentro
de um
lapso

aceitável
,
mesmo que, após o prazo de entrega que anteriormente fora combinado
,
em

si

só
,
não

gera
o
automático

direito

a
bsoluto
de se
convolar

em

uma

violação
moral,
na

modalidade
“in
re

ipsa
”.
O
aborrecimento

comum

ao

homem

médio

deve

ser

aceito

por

aqueles
que
querem

viver

em

sociedade
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1073250-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, M
ARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023) EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE – REJEITADA.
Observando
-se o
benefício
legal da
solidariedade
d
os
envolvidos

na

cadeia
de
serviços
,
afasta
-
se
a

argumentação

de
ilegitimidade
. NO MÉRITO – ATRASO DE 09 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUTOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MORAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.
Observado

mero

atraso
de 09
dias
de
entrega
dos
produtos

comprados
, o
mero

dissabor
de
pequeno

atraso
,
não

pode
se
convolar

em

incômodo

suficiente
a
gerar
o
direito
de
ser

indenização

por

danos

morais
.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.
(N.U 1001223-75.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBA
STIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/05/2021,
Publicado
no DJE 18/05/2021 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTRE
GA DE PRODUTO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em

termos
de
prova
s
,
mesmo
com
a

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a

inversão
do
ônus
da
prova
,
em
face da
hipossuficiência
da parte,
deve

esta

demonstrar
,
ainda
que de forma
mínima
,
seu

direito

pretendido
.
Suas

alegações
,
baseadas
no
código

consumerista

não

goz
am
de
presunção

absoluta
de
veracidade
.

Mostra -se evidente o incômodo do consumidor de comprar um produto e este

não

ser

entregue
no
prazo

estipulado
.
Contudo
,
isso
,
por

si

só
,
não

enseja

reparação

por

danos

morais
.

Inexistiu

nos
autos
comprovação
de
situa
ção

excepcional
de
violação
a
direito
da
personalidade
, de
modo
que
a

improcedência
da
pretensão
se
impõe
. (TJ-MT 10379427920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 23/11/2021,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Public
ação
: 24/11/2021) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO DA RÉ PROVID
O E DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A
quebra
da
expectativa
do
consumidor

ao

não

receber
o
produto

ansiosamente

esperado

pode

resultar

em

aborrecimento
,
contrariedade
e,
até

mesmo
,
em

certa

exasperação
, mas,
por

si

só
,
não

ultrapassa o limiar do aborrecimento e/ o u

frustração

comum
e
previsível

ao

ato

ilícito
. 2. É
claro
que
esse

entendimento

deve

ser

excepcionado

nas

hipóteses

em
que a
própria

descrição
das
circunstâncias
que
perfazem
o
ilícito
material é
possível

verificar

consequências

bastante

sérias
de
cunho

p
sicológico
que
são

resultado

direto
do
inadimplemento

culposo

ou
,
então
, que
em

razão
do
comportamento
do
contratante

inadimplente
, que,
muitas

vezes
, age de forma
particularmente

censurável
e
ultrajante
,
demonstrando

verdadeiro

descaso
para com o
consumid
or
,
porém
,
em

tais

casos
a
narrativa
, o
conjunto

probatório
e a
experiência

ordinária
e
comum

devem se alinhar a fim de possibilitar um juízo

positivo

sobre
a
ocorrência
de que
houve

lesão

ao

patrimônio

imaterial
da
pessoa
. (TJ-MT - APL: 000153346201681100
03 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação
: 06/04/2018) Logo,
os

fatos

narrados
,
ainda
que
caracterizem

falha

na

prestação
de
serviço
,
não

são

suficientes
para
causar

dano
s
de
ordem
moral à parte
autora
,
haja
vista que
o

fato

não

gerou

maiores

consequências

em

sua

vida
.
Por

conseguinte
,
a

improcedência
do
pleito
de
indenização

por

danos

morais
é
medida
que se
impõe
. DISPOSITIVO
Isso

posto
,
após

a

análise dos fatos pela ótica de ambas as partes
,
nos

termos
da
fundamentação
supra, OPINO
por
:
1. RECONHECER
a

incidência
da
legislação
de
consumo
e a
vulnerabilidade
da
Autora
,
deferindo

a

inversão
do
ônus

probatório

em

seu
favor,
nos

termos
do
artigo
6o, VIII do CD
C. 2. JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido
de
indenização

por

Danos

Morais
, DECLARANDO EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, am
bos da Lei
no
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
para
homologação
de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
através
de
seus

patronos
.

Volmir

Debona
Junior Juiz
Leigo

Visto
s
, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9099/95 e art.
8o, §
único
da LC no 270/07-MT.

Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intimem
-se
.

Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
, com as
cautelas
de
estilo
.
Marcelo
Sebastião
Prado de
Moraes
Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que
o

atraso

na

entrega
do
guarda-roupas

gerou

dano
moral.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença

ou
, no
mérito
,
que
sej
a

julgada

procedente
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manute
nção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
ante
a

ausência
de
especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
assim

como

quando

os

fatos
que se
pretende

esclarecer

não

influenciarão
o
julgado
,
sendo

dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada
de forma
antecipada
.
Preliminar de n
ulidade

rejeitada
.

5.
Dano
moral.

O simples
descumprimento

con
tratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
pois

não
tem o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024